Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739234-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao Agravo de Instrumento juntado nestes autos (ID 41837434). Tratando-se de recurso manejado em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo suscitante (ID 41837437, fls. 101/103), designado por este Relator para decidir as questões urgentes (ID 41470337), o recurso deve ser interposto perante uma das Turmas Cíveis desta Corte, nos termos do art. 26, I, “b”, do Regimento Interno. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator